Tribunal: TJDFT
Processo: 0720585-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720585-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALMEIDA SANTANA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANCISCO ALMEIDA SANTANA contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação revisional de contrato bancário movida contra o BANCO BRADESCO SA, pela qual, dentre outros pontos, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor do agravante, formulado com base do art. 6o, VIII, do CDC, considerando que a resolução da controvérsia depende apenas da produção de prova documental acessível ao recorrente. O agravante define o objeto da ação originária como destinada à declaração nulidade de contratos bancários por vicio de consentimento decorrente de lesão “...consubstanciada na inexperiência autoral em celebrar a avença bancária que comprometeu o seu mínimo existencial, reduzindo-lhe a situação de superendividamento, com anulação dos contratos de empréstimos que foram celebrados sem considerar a situação financeira do autor.” Após discorrer sobre os documentos que instruem os autos e sobre o conteúdo da decisão agravda, defende o direito de obter inversão do ônus da prova com base nos arts. 6o, VIII, 38 e 51, do CDC, sob o argumento de que o banco agravado teria se recusado a fornecer os contratos bancários firmados com o agravante. Alega que “...não possui a cópia dos contratos bancários objeto de renegociação, pois, conforme relatado na inicial (ID 170255392 – pág. 02), a instituição financeira agravada não entregou cópia do contrato e informou o autor/agravante poderia buscar a cópia posteriormente, depois que o instrumento fosse assinado.” Afirma que “...o extrato bancário juntado pelo autor (ID 170257347 e ID 170257350) evidenciam uma série de descontos fruto dos inúmeros empréstimos realizados pelo banco requerido/agravado, sem que o autor/agravante tenha ciência se tais descontos são fruto dos contratos de empréstimo celebrado, razão pela qual, além da inversão do ônus da prova, pugnou pela determinação judicial para que a instituição financeira promova a juntada de todos os contratos ativos existentes em nome do autor/agravante que existem nos sistemas do banco requerido/agravado.” Tece extenso arrazoado jurídico sobre o instituto processual da inversão do ônus da prova, defendendo a presença dos pressupostos tanto com amparo no art. art. 6o, VIII, do CDC quanto com base no art. 373, § 1o, do CPC, pois estaria em posição de fragilidade e hipossuficiência frente à instituição financeira recorrida. Sustenta a presença dos pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que está presente o periculum in mora, “...uma vez que o feito se encontra concluso para sentença e, caso não seja deferido o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal, poderá ser prolatada sentença sem que o autor/agravante possa ver o feito instruído adequadamente, com a juntada dos contratos bancários firmados com a instituição bancária agravada, em notório cerceamento do direito de defesa e afronta ao disposto no Código de Defesa do Consumidor.” Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, “para deferir a inversão do ônus da prova e determinar a instituição financeira agravada que produza as provas referente a apresentação dos contratos existentes e ativos em nome do requerente/agravante, constante no banco de dados da instituição”, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Alternativamente, requer concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o sobrestamento do processo de origem até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 171413884). É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado o recolhimento do preparo em razão da gratuidade judiciária concedida ao recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Já o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, apesar de o pedido de antecipação de tutela recursal ser dotado de irreversibilidade, inviabilizando a concessão liminar nos moldes do art. 300, § 3o, do CPC, verifico que a pretensão buscada pelo agravante atende aos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Destaco, de início, que o pedido formulado na petição inicial é amplo e bastante genérico quanto à pretensão de revisão contratual, sendo que que consta dos autos apenas um contrato firmado com instituição financeira diversa da agravada, o BANCO DAYCOVAL (ID 170257349), que se refere ao único débito em folha incidente sobre a aposentadora do agravante (ID 170257349). Mas apesar da amplitude do pedido e da juntada desse contrato estranho ao banco agravado, verifica-se que a petição inicial apresenta argumentação coerente, amparada em indícios relevantes de prova, que permitem identificar os contratos objeto do litígio e que evidenciam, de modo incontroverso, a dificuldade encontrada pelo autor para obter informações sobre essas operações creditícias. O agravante narra na peça inicial a existência de um primeiro contrato de empréstimo com o recorrido, do ano de 2014, que previa o pagamento de 48 (quarenta a oito prestações) com valor progressivo ao longo do tempo. Não consta dos autos nenhuma informação especifica a respeito do mencionado contrato, que o recorrente alega ter resultado em cobranças excessivas e abusivas, que não findaram no prazo ajustado. Alega que procurou o banco recorrido em dezembro de 2020 para tratar dos descontos que persistiam sem sua conta bancária, argumentando que foi convencido a tomar outro empréstimo para quitação dos haveres, dando ensejo ao estabelecimento do desconto de 13 (treze) parcelas diretamente sobre seus vencimentos, entre novembro de 2021 e novembro de 2022, no valor individual de R$ 2.441,29 (dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos). Defende que também existem dois outros empréstimos atualmente debitados pelo banco a gravado em sua conta corrente, pelo valor mensal de R$ 374,32 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e de R$ 837,69 (oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), argumentando também não deter informações sobre a origem dessas cobranças. Apesar da não terem sido apresentados os respectivos instrumentos contratuais, mostra-se relevante e sequer foi combatida em contestação a alegação de que teria havido recusa da instituição financeira em fornecer as informações pertinentes. O recorrente narra detalhadamente as datas em que foi atendido na agência bancária, identifica os funcionários e o gerente do banco que lhe prestou atendimento, tornando verossímil a alegação de que encontrou dificuldades para obter informações e documentos a respeito dos contratos de empréstimo que manteve com o banco agravado. Também foram apresentados nos autos os elementos de informação disponibilizados ao agravante, consubstanciadas em extratos bancários de conta corrente que comprovam o desconto mensal das parcelas no valor de R$ 374,32 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos) e R$ 837,69 (oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) (ID 170257350), além de extrato especifico da operação de crédito mantida entre novembro de 2021 e novembro de 2022, com parcelas no valor de no valor de R$ 2.441,29 (dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos) (ID 170257347). A juntada desses documentos também torna verossímil a alegação sustentada na petição inicial, a respeito da existência dos contratos e da dificuldade para obter os instrumentos contratuais pela via extrajudicial. Destaco, ademais, que se mostram incontroversas tanto a existência dos contratos quanto à recua de prestar informações, conforme dinâmica relatada na petição inicial, pois o alegado não foi impugnado especificamente na contestação de ID 185540551, onde o banco agravado se limita a apresentar extensa argumentação jurídica, tratando genericamente sobre diversos aspectos de direito envolvendo pedidos de revisão de contratos bancários. Nesse contexto, é forçoso concluir que o agravante exauriu sua capacidade probatória, apresentando elementos de informação que tornam verossímeis suas alegações, ao menos quanto ao direito de exigir a exibição dos contratos em Juízo, em atenção ao disposto no art. 396, do CPC, segundo o qual: “ O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.” A situação aferida no processo também revela ser provável a decretação da inversão do ônus da prova com amparo no art. 6, VIII, do CDC, ao menos para eu seja imputada ao banco agravado a obrigação de exibir os contratos firmados com o agravante em juízo, já que o recorrente se apresenta em situação de hipossuficiência quanto a capacidade de produção da prova, que é imprescindível ao julgamento da causa. Com efeito, a análise dos autos revela ser provável o deferimento da medida, diante da verossimilhança que se extrai dos elementos de informação colacionados pelo agravante quanto à deficiência do atendimento que lhe foi prestado na agência bancária, não contestada pelo banco recorrido, denotando que exauriu os elementos de prova que teve acesso, na condição de consumidor. Destaco, a propósito, que os contratos de concessão de crédito por instituições financeiras e similares devem ser protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de matéria pacificada pela edição da súmula 297 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. O pacto firmado entre as partes constituiu nitidamente uma relação de consumo, pois no polo ativo se encontra uma instituição financeira (fornecedor) disponibilizando determinado crédito (produto) para uma pessoa física (consumidor) como destinatário final. Portanto, perfeitamente aplicável o CDC no contrato impugnado no presente feito. Importante observar que, diante da aplicação do Direito do Consumidor, cabe a incidência dos princípios a ele inerentes, dentre eles a possibilidade de inversão do ônus da prova, contemplada no art. 6o, VIII, do CDC. Afere-se da dicção do próprio art. 6o, VIII, do CDC que é direito básico do consumidor “...a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Portanto, a critério do julgador, a distribuição dinâmica da prova com lastro no CDC reclama a ocorrência de fatos verissímeis ou, cumulada ou alternativamente, a hipossuficiência do consumidor. Não que todo consumidor, por conceito, seja considerado intrinsicamente vulnerável, a sua hipossuficiência pode ou não ser verificada casuisticamente. No caso dos autos, levando em conta o objeto do litígio, os elementos de prova produzidos pelo agravante e as alegações de deficiência de atendimento não contestadas, pode- se constatar sua vulnerabilidade técnica-probatória frente à instituição agravada, pela dificuldade enfrentada para obter informações sobre a relação contatual. Por fim, verifica-se evidente o risco ao resultado útil do recurso caso não seja concedida a pretensão liminar vindicada pelo agravante, pois poderia resultar na frustração da instrução probatória e em potencial cerceamento de direito de defesa, passível de prejudicar ambas as partes. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, concedo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da decisão recorrida e do processo originário, até o julgamento do recurso pelo órgão colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator